Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700544-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS DE ANDRADE FERNANDES DESPACHO Encaminhem-se os autos ao NATJUS para que se manifeste sobre o pedido médico e o medicamento por ele solicitado, indicando se ele é ou não justificado cientificamente, conforme requerido pelo Ministério Público. Brasília, 27 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator